Tribunal: TJSP
Processo: 2195761-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo da execução. Cabimento. Empresa executada que foi dissolvida, sem ter resguardado patrimônio ou valor suficiente para o pagamento do débito em questão. Mero pedido ou registro do distrato na JUCESP que não basta para o reconhecimento da dissolução usual da empresa. Necessidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo da execução. Cabimento. Empresa executada que foi dissolvida, sem ter resguardado patrimônio ou valor suficiente para o pagamento do débito em questão. Mero pedido ou registro do distrato na JUCESP que não basta para o reconhecimento da dissolução usual da empresa. Necessidade de arrecadação de bens da sociedade, elaboração de balanço social, realização do ativo e pagamento do passivo, o que não foi feito. Art. 1.103, I a IX, do CC. Admissibilidade da afetação do patrimônio dos sócios nos casos de dissolução irregular da empresa e quando não encontrados bens suficientes em nome da sociedade. Responsabilidade subsidiária. Arts. 1.023, 1.024 e 1.080 do CC. Sócio que deve responder, de forma ilimitada, pelo débito em questão. Recurso provido.